Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante INÁCIO HONÓRIO DE OLIVEIRA para que, querendo, manifeste-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 51388715. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora